Tribunal: STF
Processo: RE 1535463
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 186, fl. 2):



    Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Preliminares afastadas. Sentença condenatória. Pretensão à absolvição ou à desclassificação para porte de drogas visando consumo próprio. Impossibilidade. Materialidade e autorias comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Penas escorreitas. Particularidades do caso que impõem a exasperação da basilar. Inteligência do artigo 42 da Lei de Drogas e do artigo 59 do Código Penal. Réus reincidentes, presos em flagrante em ponto conhecido pelo comércio ilícito de drogas de extremo potencial lesivo. Inaplicável o redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Elementos concretos que demonstram a dedicação do réu às atividades criminosas. Regime fechado mantido. Recursos não providos.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, porque, segundo consta na denúncia, “no dia 6 de agosto de 2018, às 16h50, na Rua Fernando Dias Paes, nº 75, Jardim Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Salto/SP, guardava e tinha em depósito, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito, substâncias entorpecentes consistentes em 11 (onze) porções contendo o total aproximado de 1,81g de cocaína na forma de crack” (Doc. 124).



    A sentença condenatória foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (Doc. 186). 



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 202).



    Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal (Doc. 196).



    Afirma que “a decisão feriu o princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio e princípio da vedação de provas ilícitas (CF, art. 5º, incisos XI e LVI)” (Doc. 196, fl. 5).



    Argumenta que “as diligências realizadas pelos guardas civis municipais foram constituídas de mais de uma irregularidade, ressaltando que as atribuições que são conferidas a eles não autorizam de realizar diligências investigativas, privativas das polícias judiciárias, não podendo realizar as chamadas campanas e observações de condutas tidas como criminosas, conforme constatado pela própria autoridade policial”(Doc. 196, fl. 7).



    Além disso, destaca que “[é] necessário que se esteja diante de uma emergência ou mandado judicial em curso para que a polícia possa adentrar a residência alheia sem o devido consentimento do morador. Se assim não fosse, qualquer suposição - por mais infundada que pudesse ser - já seria suficiente para que a polícia infringisse o direito constitucional da inviolabilidade de domicílio”(Doc. 196, fl. 8).



    Por fim, enfatiza que “não consta dos autos comprovação de consentimento válido do morador para ingresso em sua residência. Além disso, as circunstâncias que antecederam o ingresso forçado na residência não evidenciam, de modo objetivo, a justa causa, pois fundadas em mera avaliação subjetiva dos Guardas Municipais” (Doc. 196, fl. 11).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, reformando-se “o v. acórdão recorrido, com a anulação das provas obtidas mediante a busca e apreensão domiciliar realizada pelos guarda municipais, bem como dela decorrentes, determinando o seu desentranhamento dos autos”. E, “considerando que a única comprovação de materialidade do crime de tráfico de entorpecentes corresponde ao produto da medida de busca e apreensão de droga ilegalmente realizada, requer a consequente absolvição do recorrente” (Doc. 196, fls. 11-12).



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 219).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual. 



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento. 



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    Na presente hipótese, o TJSP não reconheceu a nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes, conforme excerto do acórdão impugnado (Doc. 186, fls. 4-6):



    Não obstante a função constitucional das guardas municipais ser restrita à proteção dos bens, serviços e instalações dos entes municipais, não se avista irregularidade alguma na ação que culminou na prisão em flagrante do réu, pois disciplina o Código de Processo Penal, no art. 301, que Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 



    Nesse sentido, mutatis mutandis, ‘Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes’ (RHC 94.061/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/4/2018). Ainda, “não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante e, consequentemente, em prova ilícita, porque efetuada por guardas municipais, que estavam de ronda e foram informados da ocorrência da prática do tráfico de drogas na ocasião, se pode fazê-lo qualquer do povo’(RHC nº 20.714, Rel. Min. Hamilton Carvalhido) (...)’ (Apelação nº 0001012-10.2014.8.26.0309. Colenda 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Laerte Marrone). 



    Da mesma forma, não se evidencia a ilicitude das provas obtidas, por afronta ao direito a inviolabilidade do domicílio. 



    A entrada dos agentes de segurança na residência se tornou necessária uma vez que os apelantes se evadiram para o local, após perceberem a presença da guarda civil. 



    Ainda, cumpre ressaltar que, no momento dos fatos, os guardas municipais estavam em diligência após receberem denúncia anônima acerca da possível ocorrência do tráfico de drogas no local. 



    Assim a dinâmica dos acontecimentos e os encadeamentos da diligência não recomendariam interrupção de continuidade para providência absolutamente prescindível, especialmente, pelo fato de que a diligência mostrou dar conta de situação de fato verdadeira, em razão das apreensões feitas. 



    Não se olvide que o crime de tráfico de entorpecentes quando praticado nas modalidades “trazer consigo” e “guardar” é caracterizado como crime permanente, o que torna constante o estado de flagrância do agente enquanto perdurar a prática dos referidos verbos nucleares, o que torna legítimo o ingresso na residência sem autorização judicial. 



    A esse respeito, colaciona-se precedente do C. Superior Tribunal de Justiça: “(...). Estando o agente em situação de flagrante delito, tornam-se desnecessários para acesso ao seu domicílio, o mandado de busca e apreensão judicialmente autorizado, bem como o consentimento do morador. (...). Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no Ag 1357515/DF, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 26/8/2011). 



    Desse modo, não se extrai ilegalidade na busca domiciliar realizada pelos agentes de segurança. Nesse sentido, decisão recente deste Egrégio Tribunal de Justiça: 



    Habeas corpus Tráfico de entorpecentes Impetração visando o trancamento da ação penal Alegação de ilicitude das buscas realizadas e das provas obtidas Descabimento Situação de flagrância que autorizava o ingresso dos policiais militares no domicílio Existência de justa causa para a ação penal Constrangimento ilegal não verificado Ordem denegada. (Habeas Corpus Criminal 2204642-03.2020.8.26.0000; Relator: Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mirassol - 3ª Vara; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020, GN)(Doc. 55)



    Entendo que o acórdão recorrido não merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Tribunal estadual entendeu pela legalidade da busca domiciliar que culminou na apreensão de drogas em poder do acusado ao fundamento de que, “A entrada dos agentes de segurança na residência se tornou necessária uma vez que os apelantes se evadiram para o local, após perceberem a presença da guarda civil”.



    A respeito da matéria, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 1.281.774/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/8/2021), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examinou situação semelhante: 



    O fato é: a guarda civil foi chamada e, apreendendo drogas, realizou a prisão em flagrante e levou as pessoas até a delegacia para que o delegado lavrasse o auto de prisão em flagrante. 



    A tese defendida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é de que o art. 144 não permite à guarda civil realizar isso, mesmo sendo flagrante delito. Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito, realizar a prisão em flagrante. 



    Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 



    Ainda, ao julgar o RE 846.854/SP (Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2017), consignei que: 



    [...] cabe chamar a atenção para a circunstância de que as Guardas Municipais são instituições envolvidas na atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, CF). A Lei Federal 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas, estabelece a natureza, princípios e competências desses órgãos, conforme transcrito abaixo: 



    [...]



    As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    [...]



    As Guardas Municipais se inserem nesse mesmo cenário, pois desenvolvem atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), como se depreende do elenco de suas atribuições constante da Lei 13.022/2014, acima referida. Os guardas municipais, assim, por atuarem em prol da manutenção da ordem pública e na prevenção e enfrentamento à criminalidade, desenvolvem serviço público essencial insuscetível de paralisação em razão do exercício do direito de greve. 



    Nesse contexto, não há nenhuma ilegalidade na atuação da Guarda Municipal ao prender em flagrante o acusado. A propósito: HC 203070 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 1º/10/2021; HC 206802, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/9/2021; HC 205637, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/8/2021; e HC 202.542, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/6/2021. 



    Registro, ainda, que o entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas.



    No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para busca pessoal ocorreu, visto que o recorrente, ao avistar a guarda municipal, correu para dentro de uma residência. Com o acusado foram apreendidos 1,81g de cocaína na forma de “crack”, divididos em onze porções, em desacordo com a determinação legal.



    A propósito, citem-se trechos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 186, fl. 4): 



    [...] Segundo o apurado, na data e horário dos fatos, após tomarem conhecimento de que ocorria venda de drogas na casa nº 75 da rua Fernando Dias Paes, guardas municipais realizaram patrulhamento de rotina e constataram MICHEL chamando pelo acusado RONALDO (“Neguinho”). 



    Em seguida, perceberam os dois acusados conversando, até que RONALDO entrou e logo voltou trazendo objetos, que foram entregues a MICHEL, o qual em seguida iniciou entrega de R$ 100,00, mas foi abordado pelos guardas municipais. Em revista pessoal, os GCMs encontraram R$ 100,00 em uma das mãos de MICHEL, e mais R$ 30,00 em espécie na sua carteira. 



    Na sequência, no dormitório onde os dois réus foram abordados, os guardas municipais encontraram onze porções de crack prontas para a traficância, tendo MICHEL afirmado que as drogas lhe pertenciam. 



    Nesta conjuntura, os denunciados foram presos em flagrante. 



    As circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecentes apreendidos, a forma como as drogas foram encontradas e estavam acondicionadas, a confissão de um dos indiciados, assim como o encontro de dinheiro em espécie denotam o intuito mercantil.



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a busca foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. Cito os seguintes precedentes:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ROUBO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 57762 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 2/3/2023).



    Ementa: Penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Ingresso em residência. Prisão em flagrante por guardas municipais após diligências investigativas. Nulidade da prova. Agravo regimental provido para negar provimento ao Recurso extraordinário. 



    1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes.



    2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito.



    3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (RE 1.281.774-AgR-ED-AgR, Redator para acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2022).



    Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente